Tribunal: CARF
Processo: 10880.656006/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.656006/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.971 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
PANAMERICA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DECISÃO
A
QUO.
PROVIMENTO
INTEGRAL. FALTA DE INTERESSE.
Carece de adequação e necessidade o recurso voluntário em face de decisão de
primeira instância que julgou totalmente procedente a manifestação de
inconformidade e garantiu integralmente o direito creditório pedido.
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.656006/2011-92
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.656006/2011-92

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 013582980, emitido eletronicamente em 02/12/2011,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 36362.48086.160307.1.7.02-9618.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo é R$ 89.599,96. No despacho
decisório contestado, o crédito disponível reconhecido tem valor igual a R$ 89.154,52.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com suas razões de
discordância.

Em sessão de a DRJ julgou procedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004 EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.656006/2011-92

Direito Creditório Reconhecido

Os julgadores reconheceram a parcela remanescente de crédito não validada pelo
despacho decisório no valor de R$ 445,44, considerando que a recorrente informou possuir
crédito no montante de R$ 89.599,96.
“PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em
consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções
que satisfazem as deduções pretendidas, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada para :
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao Saldo negativo de IRPJ do anocalendário 2004, no valor de R$
445,44;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2018.
Bernardo Augusto Duque Bacelar – Relator”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente protocola documento
intitulado “manifestação de Inconformidade” que foi admitida pela autoridade preparadora coo
sendo um Recurso Voluntário (e-fls.246/252 ), no qual repete os argumentos já apresentado no
reuso dirigido à DRJ, ou seja:
 Compensou débitos administrados pela RFB com crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2004;
 Afirma que confrontando os valores devidos de IRPJ com os pagamentos
antecipados, apurou saldo negativo no valor de R$ 89.599,96;
 Que a não homologação de débito no valor de R$ 15.067,27 decorreu
“exclusivamente de um cruzamento errôneo das informações contidas no
PER/DCOMP da requerente”;
 Evoca o principio da verdade material para afirmar que o crédito de R$
89.599,96 não pode ser desconsiderado posto que encontra-se devidamente
comprovado documentalmente;

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.656006/2011-92

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto dele não conheço, como adiante fundamentarei .
Na manifestação de inconformidade a recorrente pede o reconhecimento da
parcela não reconhecida do crédito no valor de R$ 445,44, no que foi plenamente atendido pela
DRJ. No Recurso Voluntário, a recorrente pede também o reconhecimento do crédito de R$
89.599,96 .
Ocorre que tal pedido não deve ser conhecido por esta Turma extraordinária pois
o credito de saldo negativo já foi totalmente reconhecido nos presentes autos. O Despacho
decisório de e-fls. 10 reconheceu o montante de R$ 89.154,52, enquanto que os R$ 445,44
remanescentes foram reconhecidos pela DRJ.
Trata-se de questão incontroversa. A recorrente deixa claro que o crédito que
entende de direito soma R$ 89.599,96 o que corresponde exatamente ao montante do valores
reconhecidos no despacho decisório e pela DRJ (R$ 89.154,52 + R$ 445,44).
Portanto, não conheço do recurso Voluntário quanto a este ponto, por se tratar de
matéria incontroversa.
Da inovação de argumentos em segunda instância
Compulsando os autos, percebe-se de imediato que foi abordado no Recurso
Voluntário o tema da não homologação de débitos no valor de R$ 15.067,27, afirmando a
recorrente que se trata de erro de cruzamento de informações da DCOMP, o qual não foi objeto
de contestação da recorrente quando de sua impugnação junto à DRJ, a qual, por sua vez,
também não julgou o assunto, visto sequer ter sido provocada para tal.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.656006/2011-92

Ressalto, pois, que a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas
alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 3301-002.475 (3.a Seção/3.a Câmara/1.a Turma Ordinária) e
3402-004.013 (4.a Câmara/2.a Turma Ordinária).

Mas a título de esclarecimento, observo que a não homologação de débitos no
valor de R$ 15.067,27 decorreu do fato da empresa ter compensado débito de IRPJ de PA
10/2005 com vencimento em 31/01/2006 por meio de DCOMP 27874.40808.160307.1.7.02-
4531 transmitida apenas em 16/03/2007, tendo sido aplicada a devida multa de mora no valor
de R$ 15.079,61.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.656006/2011-92

A DCOMP 29737.53959.160307.1.7.02-0103, por conseguinte não foi
homologada por falta de crédito remanescente, pois a DCOMP 27874.40808.160307.1.7.02-4531
utilizou todo o crédito restante .
Estas informações podem ser obtidas no extrato “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Detalhamento da Compensação” na e-fls. 16:

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital